Tribunal: TJMT
Processo: 1044122-38.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044122-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT K INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.311/0001-05 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ELIZA MARA DE AMORIM - CPF: 016.631.651-22 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA
.
DEFERI
MENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA.
REVELIA. PRECLUSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
OBRIGAÇÃO DEVIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança, reconheceu a inadimplência contratual, decretou a revelia da ré e a condenou ao pagamento do
débito apurado, com consectários legais, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante requereu justiça gratuita, arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de ter comparecido desacompanhada de advogado à audiência de conciliação, e, no mérito, sustentou a necessidade de afastamento dos efeitos da revelia, bem como alegou dificuldades financeiras e superendividamento para afastar a exigibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita
,
estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do comparecimento desacompanhado de advogado à audiência de conciliação
e
determinar se devem ser afastados os efeitos da revelia e a condenação por inadimplemento contratual, à luz das alegações de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se a justiça gratuita, pois o holerite demonstra rendimento líquido aproximado de R$ 5.000,00, aliado à comprovação de diversas despesas, evidenciando risco de comprometimento da subsistência própria e familiar caso haja pagamento das custas processuais, ressalvando-se que os efeitos da concessão operam
ex
nunc
.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o ordenamento jurídico não exige a presença obrigatória de advogado em audiência de conciliação,
principalmente quando
a parte declarou não se sentir prejudicada e anuiu ao prosseguimento do ato.

A
perda do prazo para contestação decorre de inércia exclusiva da ré, regularmente citada por aviso de recebimento válido, o que autoriza a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

A A
pelação não pode substituir a contestação não apresentada no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e de supressão de instância.

Considera-se comprovada a existência do contrato de promessa de compra e venda e o inadimplemento da obrigação, diante da prova documental suficiente a
respeito
da origem e evolução do débito, não especificamente impugnada.

D
ificuldades financeiras e alegações de superendividamento não afastam a exigibilidade de dívida regularmente constituída, inexistindo imposição legal que obrigue o credor a renegociar, sendo inaplicável, de forma direta, o procedimento da Lei n
.
14.181/2021 à
A
ção de
C
obrança em fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita pode ser deferida quando comprovado que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte, produzindo efeitos
ex
nunc
. 2. O comparecimento desacompanhado de advogado à audiência de conciliação não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte declara não se sentir prejudicada. 3. A revelia regularmente decretada em razão da ausência de contestação não pode ser afastada por alegações deduzidas apenas em sede de apelação, sob pena de preclusão. 4. A alegação de superendividamento não afasta a exigibilidade de obrigação contratual regularmente constituída, sendo inaplicável, de forma direta, a Lei nº 14.181/2021 à ação de cobrança na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
344
e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento de R$34.680,89, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A
apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua filha menor. Afirma que possui elevado comprometimento de renda, demonstrado por holerite que revela expressiva diferença entre vencimentos brutos e líquidos, em razão de descontos decorrentes de empréstimos, financiamento imobiliário, despesas condominiais, gastos com energia elétrica, saúde, alimentação e outros encargos essenciais.

Argui a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, sob o argumento de que compareceu à audiência de conciliação desacompanhada de advogado, por ser parte leiga, e que a declaração constante do termo de audiência, no sentido de não se sentir prejudicada, não pode ser interpretada como renúncia válida ao contraditório e à ampla defesa.

Defende que a situação de vulnerabilidade econômica estava documentada nos autos e deveria ter impedido a consolidação automática da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Sustenta, ainda, que informou na audiência a possibilidade de pagamento mensal limitado a R$500,00, dado que deveria ter orientado solução proporcional e compatível com o mínimo existencial.

Subsidiariamente,
pugna pel
a reforma da sentença para adequação da forma de cumprimento da obrigação, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n
.
14.181/2021, sob o fundamento de superendividamento, preservação da dignidade da
pessoa humana e necessidade de repactuação responsável, de modo a evitar comando judicial inexequível e agravamento da situação financeira já demonstrada
.

Em contrarrazões, a apelada
suscita
em preliminar, a ausência de preparo recursal,
alegando
que a apelante não comprovou hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da justiça gratuita, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual
postula
o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do
R
ecurso. A
cres
c
ent
a que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil exigem prova objetiva da insuficiência de recursos, inexistente no caso concreto.

Aduz, ainda, a ocorrência de supressão de instância, pois a apelante pretende discutir matérias que não foram oportunamente
apresentadas
, buscando utilizar a
A
pelação como substituto da contestação, apesar de regularmente citada e inerte no prazo legal, o que legitimou a decretação da revelia, nos termos do art
igo
344 do CPC.

Rebate a alegação de cerceamento de defesa,
pois
a apelante foi devidamente advertida quanto à necessidade de comparecer à audiência acompanhada de advogado
e
optou por não
fazê-lo
,
declar
and
o expressamente não se sentir prejudicada,
tanto é que
inexist
e
demonstração de prejuízo concreto capaz de ensejar nulidade.

No mérito,
aponta
a regularidade da contratação e a inexistência de controvérsia quanto à relação jurídica e à inadimplência, destacando que se trata de
A
ção de
C
obrança em fase de conhecimento, destinada à constituição de título judicial.

Ressalt
a que
a

avença
foi livremente pactuad
a
, sem vícios, com encargos dentro dos limites legais, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.

Consign
a que não há obrigação legal de renegociação pelo credor e que dificuldades financeiras do devedor não afastam o dever de cumprir a obrigação assumida.

Rejeita a aplicação da Lei do Superendividamento, por inadequação da via eleita,
uma vez
que referido diploma prevê procedimento próprio, de natureza conciliatória, diverso do processo judicial contencioso em exame, além de afirmar que a apelante não se enquadra como superendividada, pois contraiu dívidas de forma voluntária e não demonstrou comprometimento do mínimo existencial.

Por fim, requer o
não
provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

Defiro
o pedido de justiça formulado pela apelante, tendo em vista que juntou holerite em que consta rendimento l
í
quido de
aproximadamente R$5.000,00, de modo
presume-se sua hipossuficiência,
sobretudo porque possui diversas despesas (
Id
345372945/345372949 e Id
345373350/345373361)
. Por conseguinte, conclui-se que

se tiver que pagar
as
custas do processo poderá
haver
compromet
imento de
sua subsistência, bem como de sua família.

Fica ressalvado, no entanto, que a concessão do benefício opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, vale apenas para o processamento do presente Recurso ou os que forem utilizados a partir dessa decisão, caso mantida a condição financeira do réu.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, sob o argumento de que compareceu à audiência de conciliação desacompanhada de advogado, por ser parte leiga, e que a declaração constante do termo de audiência, no sentido de não se sentir prejudicada, não pode ser interpretada como renúncia válida ao contraditório e à ampla defesa.

A simples circunstância de a apelante ter comparecido à audiência de conciliação desacompanhada de advogado não invalida o procedimento. O ordenamento jurídico não exige a presença obrigatória de defensor nesse ato, sobretudo quando há registro expresso de que a parte declarou não se sentir prejudicada e
anuiu com o prosseguimento da audiência, conforme demonstrado nos documentos constantes dos autos
(Id 345372937)
. Ademais, não se verifica qualquer impedimento concreto ao exercício do contraditório, pois a perda do prazo para contestar decorreu de inércia processual imputável exclusivamente à própria apelante.

Vale mencionar que ela foi intimada para indicar as provas que pretendia produzir e indicar os pontos controvertidos (Id
345372939), mas não se manifestou.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação interposta foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela autora, reconhecendo a inadimplência contratual, decretando
a
revelia da ré e impondo a condenação ao pagamento do débito apurado, com os consectários legais.

Consta dos autos que a ré foi regularmente citada, conforme aviso de recebimento válido
(Id 345372933)
e, ainda assim, deixou de apresentar contestação no prazo legal, circunstância que autorizou, de forma legítima, a decretação da revelia, nos exatos termos do art
igo
344 do CPC. Não há qualquer vício na citação, nem alegação concreta de nulidade formal capaz de infirmar a validade do ato processual.

Quanto a pretensão de afastar os efeitos da revelia, cumpre ressaltar que a

Ap
elação não se presta a substituir a contestação não apresentada no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio da preclusão e de indevida supressão de instância. As matérias trazidas pela recorrente, relacionadas a fatos e
circunstâncias que deveriam ter sido deduzidas em primeiro grau, encontram-se alcançadas pela preclusão consumativa.

No mérito,
ficou
devidamente comprovada a existência do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como o inadimplemento da obrigação assumida, circunstâncias que não foram especificamente impugnadas.

A prova documental juntada pela parte autora demonstrou, de forma suficiente, a origem e a evolução do débito, legitimando a cobrança.
I
nclusive,
na sentença foi
adot
ad
o critério mais favorável à ré ao fixar a condenação com base no valor originário da dívida, afastando a incidência de encargos sobre montante já atualizado, a fim de evitar
bis in idem
.

As alegações relativas à dificuldade financeira, ao superendividamento e à dignidade da pessoa humana não afastam a exigibilidade da obrigação. Não há, no ordenamento jurídico, imposição legal que obrigue o credor a renegociar dívida regularmente constituída, tampouco previsão que autorize o inadimplemento contratual como forma de proteção automática do devedor. A Lei n
.
14.181/2021 possui procedimento próprio e não se aplica, de forma direta, à
A
ção de
C
obrança em fase de conhecimento.

Dessa forma, inexistindo nulidade, irregularidade processual ou erro de julgamento, impõe-se a manutenção integral da sentença, que enfrentou adequadamente as questões fáticas e jurídicas relevantes, com fundamentação clara, coerente e em conformidade com a legislação vigente.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026